Tribunal: CARF
Processo: 18470.728147/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728147/2019-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.335 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
EDITH DA CONCEICAO RODRIGUES BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728147/2019-13
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.335 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728147/2019-13

A Impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (PR).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/02/2020 (fls. 61), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 04/03/2020 (fls. 64/65).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Consta dos autos comprovação de que a contribuinte era casada, desde
25/01/1957, com comunhão universal de bens (fl. 25).
Assim, faz-se necessário que sejam carreados aos autos cópia integral da
DIRPF do cônjuge e eventuais DIMOB e DIRF a ele relacionadas, todos relativos ao ano-
calendário 2017.
Assim, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 83
DF CARF MF
Original